Tribunal: TJMT
Processo: 1017996-92.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1017996-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[ANDREIA PEREIRA BATISTA - CPF: 778.209.081-49 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA, RESTANDO PREJUDICADO O APELO.
E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA
–
PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL
–
PEDIDO PARALISADO MENOS DE 100 DIAS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA – ART. 37 DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 - INOCORRÊNCIA DE DESCASO DA AUTORIDADE COATORA – SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A ORDEM – APELO PREJUDICADO.

Inexiste direito líquido e certo quando a administração pública não extrapolou, quando da impetração do mandado de segurança, o prazo
estabelecido na Lei Estadual no. 7.692/2002, que é de até 120 (cento e vinte) dias, para análise do processo administrativo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No. 1017996-92.2017.8.11.0041

APELANTE: ANDREIA PEREIRA BATISTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado por Andreia Pereira Batista contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora Apelante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Gerente de Aplicação Desenvolvimento Saúde e Segurança e do Gerente da Coordenaria de Gestão de Pessoas – SEJUDH/MT, concedeu a ordem, ratificando a liminar para determinar aos Impetrados que analisem e se manifestem

acerca do pedido de progressão da Impetrante, nos autos do processo administrativo no. 141816/2017.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

A Apelante/Impetrante apresentou recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença para que haja condenação do Apelado nos honorários sucumbenciais também no mandado de segurança, que deverão ser arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso e, em remessa necessária pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020